Tribunal: STF
Processo: HC 250387
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 250 do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, por fim:



    “a) Seja o presente habeas corpus admitido e conhecido para determinar LIMINARMENTE a expedição de alvará de soltura em favor do paciente EUCLIDES DE ALMEIDA JÚNIOR, comunicando-se o ato ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salto de Pirapora/SP, nos autos da ação penal n. 1500709-61.2024.8.26.0699; 



    b) Na análise meritória deste Writ roga seja deferida a ordem para manter em liberdade o Paciente, confirmando-se a liminar anteriormente concedida; 



    c) Na hipótese de ser deferida a liminar, ou a ordem, de forma parcial, roga seja substituída a prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão, na forma do artigo 319, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 8-15):



    Para além do que consta na decisão que indeferiu o pedido de liminar (fls. 15/19), cujo comando fica reiterado, os fatos tratados são revestidos de gravidade concreta. 



    É da denúncia (fls. 133/135 na origem) que ‘o denunciado Euclides está em atrito com a ofendida, pois questiona a legalidade da posse do imóvel situado no local dos fatos, a qual, atualmente, é exercida pela ofendida, estando a questão sub judice nos autos do processo nº 1001072-08.2024.8.26.0699. A situação chegou ao ponto da vítma Flaviane ter registrado ocorrência policial em 20 de junho de 2024 (BO de fls. 32/34 autos n. 1500533- 82.2024.8.26.0699), por estar se sentindo coagida e ameaçada, pois Euclides estaria a pressionado para que desocupasse o imóvel no qual funciona o escritório de advocacia dela. 



    No dia 20 de maio de 2024, Euclides teria ido até o local dos fatos e verbalizado para a ofendida que iria tirar a vítima do imóvel ‘por bem ou por mal’. Com medo, a vítima passou a trancar o escritório. 



    No dia 19 de junho de 2024, o denunciado novamente se dirigiu ao local e tentou entrar, tendo ameaçado a vítima. 



    No dia dos fatos, o denunciado saiu de sua residência por volta das 01h53 e foi até o escritório de advocacia da vítima, conduzindo o veículo Jeep Renegade, cor cinza, placas GAD1J02, registrado em nome da esposa dele, conforme imagens de fls. 07/08, que captaram o veículo na rua paralela a do local do crime, minutos antes do incêndio começar (fls. 10). Chegando o local, Euclides, que trajava um agasalho com capuz e calçado com solado branco, rompeu o cadeado que fechava o portão e ateou fogo no local (auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e 120). Os vizinhos informaram que o incêndio iniciou-se por volta das 02h40 da madrugada. Após, há imagens do denunciado regressando a sua residência por volta das 03h29. 



    A vítima foi avisada do incêndio por vizinhos por volta das 04h15 da madrugada e se dirigiu imediatamente ao local, no qual já se encontravam integrantes da Defesa Civil, Polícia Militar. O fogo danificou diversos documentos pessoais de Flaviane e de clientes, bem como cerca de R$1.500,00 em espécie que havia no local.’ 



    Guardada a estreita via, o prévio comportamento do paciente, que em outras oportunidades já havia supostamente ameaçado a ofendida, além do modus operandi, já que a prática se deu durante a madrugada, mediante rompimento de cadeado para acessar o escritório, empresta gravidade ao feito. 



    Soma-se a isso que o intuito, em tese, seria de obter vantagem pecuniária. 



    A ordem pública, pelo exposto, deve ser resguardada. 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo excepcional modo de execução do crime - durante a madrugada, o denunciado rompeu cadeado e ateou fogo no local motivado por disputa de posse do imóvel e consequentemente por questões financeiras. Ademais, consta da denúncia que o paciente a vítima já havia anteriormente registrado boletim de ocorrência por ameaças perpetradas pelo paciente (e-STJ fl. 17). 



    Com efeito, [...] A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública (...). (HC n. 122.046 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/8/2015, publicado em 22/9/2015)



    No caso, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente